Tribunal: CARF
Processo: 23034.034120/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.034120/2004-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.057 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASIL TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Conforme delineado no relatório da decisão recorrida, o presente processo
administrativo tributário tem origem na Notificação para Recolhimento de Débito (“NRD” n
1221/2004), emitida pela ausência de recolhimentos de contribuições ao salário-educação,
decorrentes de deduções de valores pagos a título de indenizações a dependentes de seus
funcionários, relativos às competências de 07/1996 a 12/2003, no valor originário de R$
2.474.161,75.
A cobrança foi devidamente recepcionada pela empresa, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 30. Em resposta à NRD emitida, a empresa apresentou defesa
tempestiva às fls. 32 a 231, argüindo, em síntese, que:
 de 1996 a 1999, a empresa Telepar S/A, antecessora da Brasil Telecom,
apresentou RAI - Relação de Alunos Indenizados, informando os
beneficiários e os valores deduzidos. No entanto, houve inúmeros
problemas, tanto com a recepção das RAIS pelo FNDE, como com o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.034120/2004-51
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034120/2004-51

processamento de tais. Afirma que as divergências encontradas entre o 2°
semestre de 1996 ao 2° semestre de 2003 têm origem nas transmissões dos
dados, conforme reconhecido pela própria autoridade administrativa do
FNDE;
 A Brasil Telecom, na tentativa de compor novamente os arquivos,
solicitou um prazo de aproximadamente 30 dias para envio ao FNDE;
 No aditamento à Impugnação, apresentada após 17 dias do pedido inicial
de prorrogação do prazo, a contribuinte argumentou que havia conseguido
levantamento de aproximadamente 60% das informações e requereu a
juntada das RAI's, conforme comprovantes encaminhados e - por fim,
solicitou a concessão de novo prazo de 30 dias para a conclusão definitiva
das RAI°s. Passados 48 dias, a empresa solicitou, novamente, a dilação do
prazo em mais 30 dias para a entrega da RAI restante do período
notificado.
 Recebimento do aditamento à Impugnação, bem como da documentação
juntada naquele momento, com fundamento no princípio da verdade
material, que rege o processo administrativo tributário federal.
A defesa administrativa foi julgada improcedente (e-fls.285/288), sob o
fundamento de que a Recorrente teria apresentado, extemporaneamente, as declarações de alunos
indenizados, de modo que foram mantidas as glosas das deduções efetuadas nos semestres em
que não houve a atualização cadastral. É o que se depreende da transcrição dos excertos abaixo:
“(...)
Como se demonstrará a seguir, as argüições da empresa não merecem respaldo visto
que: Mesmo que a origem das divergências tenha ocorrido na recepção dos arquivos
pelo FNDE, foram concedidos todos prazos solicitados pela empresa para apresentação
das provas e ela não fez de fato.
Além disso, quanto às alegações da empresa em relação à comprovação das deduções
realizadas, a documentação juntada nos autos não prova os argumentos da empresa
tendo em vista que apesar de ter enviado parte dos arquivos da RAI, não juntou as
declarações dos alunos, conforme prevê a legislação.
Assim sendo, concluímos que a empresa não cumpriu o disposto na Instrução n° 01, de
23 de dezembro de 1996 do FNDE e nas Resoluções posteriores, ante a ausência das
declarações dos empregados, confira-se o que determinada à citada norma:
(...)
Ressaltamos que, além do disposto supracitado, fazia-se necessário que a empresa
apresentasse a documentação que comprovasse o vínculo empregatício do empregado e
a paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deveriam estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Relações do FNDE, visto que
não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado tudo
em seu favor, a documentação comprobatória que lhe garantiria o direito de efetuar as
deduções, serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034120/2004-51

Por oportuno, cumpre-nos expor os fundamentos a seguir desenvolvidos com base no
parecer 168/2005 da Procuradoria Federal.
Inicialmente, citamos o disposto no art. 5°, da Instrução n° 01, de 23 de dezembro de
1996 do FNDE, o qual determina que:
(...)
O que se observa do comando acima é que a norma remeteu a posterior regulamentação
o prazo para a atualização do cadastro dos alunos beneficiários.
Contudo, com o advento da Instrução n° 01, de 15 de dezembro de 1998, as empresas
passaram a ter a obrigação de realizar a atualização do cadastro todo semestre, conforme
dispõe o art. 5°, inciso II, in verbis:
(...)
Já na resolução n° 3, de dezembro de 2000, e resoluções posteriores, além de haver a
previsão de que a atualização deveria ser semestral, houve a determinação de que a
mesma deveria ocorrer, obrigatoriamente, até 31 de julho para os dados relativos ao 1°
semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2° semestre.
Portanto, o que se infere das assertivas acima é que a partir de 1999, momento em que a
questão foi integralmente regulada, tomou-se obrigatória à atualização semestral dos
alunos beneficiários, tomando-se necessária à glosa de todas as deduções efetivadas nos
semestres em que não houve a atualização do cadastro nos prazos previamente
estabelecidos.
Importante salientar que as sobreditas resoluções têm como fundamento de validade a
Lei n° 9.424/96 e o Decreto n° 3.142/99, que dispõe sobre a contribuição social do
salário-educação, portanto apresentando os pressupostos legais que fundamentam e
justificam a sua edição, estando apta a produzir todos os efeitos jurídicos a que se
propõe.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos deduzidos
foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
Dessa forma, considerando o exposto, sugerimos o encaminhamento do processo ao
Senhor Coordenador-Geral Substituto e posteriormente ao Senhor Diretor Financeiro,
propondo o indeferimento da pretensa impugnação pela Presidência do FNDE,
informando-a que o débito com os acréscimos legais importa, hoje, em R$ 2.694.605,79
(dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinco reais e setenta e
nove centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, fls. 243 a 245.
(...)
Decido pelo INDEFERIMENTO DA DEFESA, pelas razões expostas pela CGACI”.
Inconformada com o decisório, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 329/352), reiterando as razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento
impugnatório, mas inseridos os seguintes acréscimos argumentativos:
 Da decadência dos débitos anteriores à competência de 11/1999:
 No caso em apreço, a Recorrente foi cientificada da notificação fiscal em
12/11/2004, de modo que os débitos anteriores à competência de 11/1999
devem ser extintos em razão da decadência, ex vi do art. 150, § 4o c/c art.
156, V, do CTN.
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034120/2004-51

 Da homologação tácita dos débitos atinentes aos períodos de 2000, 2001 e
2002 – Invalidade da NRD 1221/2004:
 Anteriormente ao lançamento ora combatido, o FNDE lavrou a NRD n.
712/2004 (e-fls. 371/383), em 07/07/2004, em face da Recorrente,
objetivando a cobrança de contribuições ao salário-educação supostamente
não recolhidos nos períodos de 2000 (2o semestre), 2001 (1o e 2o
semestres) e 2002 (1o semestre), no valor histórico de R$ 158.167,00.
 Conforme se denota, a NRD n. 712/2004, da qual a Recorrente foi
intimada em 19/07/2004, além de ter sido lavrada em face do mesmo
contribuinte, tem como objeto o lançamento de débitos atinentes aos
exercícios de2000, 2001 e 2002, que igualmente foram objeto da NRD n.
1221/2004.
 À vista disso, conclui-se que, mesmo depois de efetivado o lançamento
dos períodos mencionados, o FNDE procedeu novamente o lançamento
dos mesmos períodos ora combatidos, em clara violação aos ditames dos
arts. 145 e 149 do CTN.
 Portanto, os débitos relativos aos exercícios de 2000 (1° semestre), 2001
(1o e 2o semestres) e 2002 (1o semestre) devem ser integralmente
cancelados, porquanto já foram objeto da NRD n. 712/2004.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos formais de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o presente julgamento.
Conforme relatado, autuação sustenta que a Recorrente deixou de atualizar dos
dados cadastrais no sistema RAI que comprovariam o vínculo empregatício do empregado e a
paternidade em relação aos alunos beneficiários, o que justificaria a glosa de todas as deduções
realizadas pela Recorrente.
Informa a Recorrente, contudo, que a não atualização dos dados cadastrais restou
impossibilitada, em razão de problemas internos no sistema do FNDE, os quais prejudicaram a
recepção e o processamento das RAI’s. Isso teria sido reconhecido – conforme afirmação da
Recorrente pela própria Autarquia por meio do Ofício Circular n. 00005/2003 – GEARC/FNDE,
oportunidade em que foi consignada a possibilidade de “[...] as divergências verificadas
prendam-se a problemas de incorreções na transmissão de dados”.
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034120/2004-51

É fato, também, que a Recorrente realizou aditamento à Impugnação, apresentada
após 17 dias do pedido inicial de prorrogação do prazo, onde conseguiu juntar,
aproximadamente, 60% das informações necessárias para avaliação da legalidade do crédito
tributário (RAI’s – fls. 149-215; Relação de Alunos e Escolas – fls. 219-269; e Declarações das
Escolas com a frequência dos alunos - fls. 421/1.216 e 1.270/5.436), por meio dais quais entende
ter comprovado o vínculo empregatício dos funcionários responsáveis pelos alunos indenizados.
Essa documentação, apesar de ser imprescindível para a avaliação do presente
processo administrativo tributário, não foi analisada pela decisão recorrida, porquanto juntada
posteriormente à Impugnação – o que se traduziria uma infração legal para aquele Órgão.
Este Conselheiro, em seus Votos, e nas situações viáveis e cabíveis dos casos em
concreto, vem adotando o princípio da verdade material como norte para a formação hígida do
crédito tributário, a fim de evitar manutenção de lançamentos fadados a serem cancelados no
Poder Judiciário, com respectiva aplicação de sucumbência à Fazenda Nacional. Evita-se, assim,
um prejuízo ao Erário Público, por vezes, não visto pela distância do tempo.
Nessa linha, e cumprindo esse racional, conheço do Recurso Voluntário, a fim de:
 acolher a documentação juntada posteriormente aos autos (Aditamento de
Impugnação - RAI’s – fls. 149-215; Relação de Alunos e Escolas – fls.
219-269; e Declarações das Escolas com a frequência dos alunos - fls.
421/1.216 e 1.270/5.436);
 converter o presente julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
fiscal de origem da Unidade da Receita Federal do Brasil analise e avalie
os documentos ora acolhidos, em face do lançamento realizado,
confirmando, ou não, a ausência de recolhimentos de contribuições ao
salário-educação, decorrentes de deduções de valores pagos a título de
indenizações
a dependentes de seus
funcionários,
relativos às
competências de 07/1996 a 12/2003;
 manifestar-se sobre a decadência dos débitos anteriores à competência de
11/1999, bem como a homologação tácita dos débitos atinentes aos
períodos de 2000, 2001 e 2002 – Invalidade da NRD 1221/2004; e
 Realizar Relatório Final conclusivo.
Finalizado o Relatório Fiscal de Diligência, intime-se a Recorrente para que, em
querendo, apresente manifestação no prazo de 30 dias.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 5476
DF CARF MF
Original